Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-45.2018.8.14.0136
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000242-45.2018.8.14.0136

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

ADVOGADO DATIVO: LUANA FERNANDES DE ABREU

RECORRIDO: JULIANO BARROS PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Referido tema foi decidido pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, segundo o qual ''é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.'' (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)

2. De igual modo o Superior Tribunal de Justiça, sumulou a questão por meio do verbete nº 438.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator, para cassar a decisão recorrida que de ofício decretou a extinção da punibilidade do acusado.

33ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dias 17 a 25 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém – PA, 26 de outubro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo J
uízo da Vara Criminal de Canãa de Carajás/PA
em 02/09/2019 (Num. 7975265 - Pág. 12/13), nos autos da ação penal nº 0000242-45.2018.8.14.0136, que julgou extinta a punibilidade do réu
JULIANO BARROS PINTO
pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva no dia 29/09/2018, com fulcro nos arts. 107, IV e 109, VI do Código Penal.

Em suas razões recursais, sob o Num. 7975265 - Pág. 15/17, o
Parquet
narra que o termo circunstanciado de ocorrência juntado aos autos informa que no dia 19/06/2015, o recorrido Juliano Barros Pinto estava embriagado conduzindo veículo automotor pela contramão da via quando, de forma imprudente, colidiu com a vítima Geleandro da Cruz Ramos e não prestou socorro.

Aduz, que o foi atestado através de laudo datado de quase 03 meses após o ocorrido que a lesão sofrida pela vítima foi de natureza gravíssima, apresentando sequela de trauma crânio encefálico grave, com importante déficit cognitivo, ataxia marcha e a aceleração de comportamento, e que estava afastado do trabalho por tempo indeterminado. E, ainda que a vítima ficou internada na UTI, do que se concluiria que correu risco de vida.

Expõe que o TCO constante nos autos aponta que o recorrido praticou em teses os crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta que apesar dos crimes previstos nos arts. 304 e 305 estarem prescritos nos termos do art. 109, V do CP, o mesmo não ocorreu com os crimes disciplinados no arts. 303 e 306 do CP, de forma que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau reconhecendo a prescrição antecipada da pena em perspectiva viloa entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, além de que não há provas nos autos de que se condenado, o recorrido seria condenado à pena mínima.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja retificada a sentença recorrida.

Em contrarrazões sob o Num. 7975265 – pág. 29/31, o recorrido requer a “retificação” da decisão recorrida.

Em manifestação sob o Num. 8950484 – pág. 1/4, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, haja vista a não incidência da prescrição virtual no ordenamento jurídico brasileiro.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Analisando os autos, verifico que do boletim de ocorrência nº 156/2015.001225-5, foi instaurado o TCO nº 156/2015.000368-0 (Num. 7975263 - Pág. 4) em razão de fato ocorrido no dia 19/06/2015, narra o TCO que:

“(...)

Comunica a relatora que em período e loca! acima mencionados seu companheiro, o senhor GELEANDRO DA CRUZ RAMOS, foi vítima lesionada de acidente de trânsito; Que a relatora afirma que na ocasião a vítima" encontrava-se conduzindo a motocicleta do tipo HONDA/CG 150 TTTAN ESD, COR PRETA, ANO FAB/ ANO MOD 2011/2011, PLACA NSU 7235- Canaã dosCarajás/PA, CHASSI 9C2KC1650BR521531, EM NOME DE WALQUIDES BARROS DE FIGUEIREDO, quando foi atingido frontalmente pelo veículo do tipo FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, COR PRATA, ANO FA^ ANO MOD 2013/2014, PLACAS OTO 1062- Canaã dos Carajás/PA, CHASSI 9BD373175E503n34, EM NOME DE VANIA LÚCIA ALVES MASCARENHAS, na ocasião conduzido pelo senhor JULIANO BARROS PINTO; Que após o acidente o samu foi 9 acionado, socorreu a vítima e levou a mesma para o hospital cinco de outubro, nesta cidade, e posteriormente transferido para Climage, na cidade de Marabá/PA, onde passou uma cirurgia no maxilar, sendo que atualmente GELEANDRO encontra-se internado no hospital cinco de outubro, nesta cidade, sem movimento do corpo; Que a relatora acrescenta que devido o acidente GELEANDRO teve tce, trauma adnominal fechado e fratura no maxilar; Que a relatora afirma qjje soube através de testemunha que na ocasião do acidente o senhor JULIANO conduzia seu veículo na contramão,

estava embriagado, inclusive o veículo estaria com latas de cerveja em seu interior; Que a relatora informa que soube também que após o acidente JULIANO tirou o veículo do locai, o colocando em outra posição, acionou seus familiares, e que os pais deles o tiraram do local, e somente depois disso o samu foi acionado.” (7975263 – pág. 6)

Verifica-se que remitidos os autos ao Ministério Público, este requereu a designação de audiência para eventual oferecimento de transação penal (Num. 7975264 - Pág. 12). A audiência foi designada para o dia 20/05/2019 (Num. 7975265 - Pág. 1), no dia aprazado a audiência não ocorreu em razão do recorrido não ter sido localizado (Num. 7975265 - Pág. 6).

Diante do quadro, o Ministério Público requereu vistas dos autos e posteriormente se manifestou sob o Num7975268 – pág. 10 em 19/06/2019, requerendo nova tentativa de localização do recorrido em outro endereço.

Sobreveio em 02/09/2019, decisão do juízo de 1º grau reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva virtual e declarando a extinção da punibilidade do recorrido, aduzindo que foi imputado a ele a prática do delito previsto no art. 303, do CTB, o qual prevê a pena de detenção de 06 meses a 2 anos, e que nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, a prescrição ocorreria em 08 anos, porém considerando que o recorrido não ostentava antecedentes criminais e que havia circunstâncias favoráveis a pena seria aplicada no mínimo legal, de forma que a prescrição ocorreria em 03 anos, nos termos do ar. 109, VI do CP.

Assim, fundamentou que ter-se-ia absoluta falta de efetiva da futura sentença, pois o “
prazo transcorrido entre a data do fato (30/09/2015) até a presente data (02 de setembro de 2019), já houve o transcurso de mais de 03 (três) anos, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva no dia 29/06/2018
.” (Num. 7975265 - Pág. 12)

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso.

Feita a explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

A pretensão recursal merece prosperar, em razão da impossibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.

Com efeito, referido tema já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática da repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.
(STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009) grifos nossos

Não é outro o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, sumulou a questão por meio do verbete nº 438:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Logo, a decisão recorrida está em evidente desconformidade com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Por fim, sobre eventual implemento do prazo prescricional com base na pena máxima em abstrato, ressalto que ainda não houve oferecimento de denúncia em face do recorrido, de modo que, até o presente momento, não há certeza sobre qual será a imputação criminal pela qual o recorrido poderá ser efetivamente processado, devendo o feito seguir seu curso normal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito
, nos termos da fundamentação acima, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém – PA, 26 de outubro de 2022

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 26/10/2022